Tribunal: TJDFT
Processo: 0705209-27.2025.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLAÇÃO DE ZONA DE EXCLUSÃO. JUSTIFICATIVA. PLAUSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS NÃO PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião que indeferiu o pedido de decretação de prisão preventiva do acusado.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do réu.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, afigura-se lícita a manutenção da custódia cautelar.
4. No caso em concreto, não obstante as violações da zona de exclusão registradas pela tornozeleira eletrônica, o Ministério Público, após ser intimado quanto à expiração do prazo do uso da tornozeleira eletrônica, não requereu a renovação da medida, de forma que a prisão preventiva não se coaduna com tal posicionamento. 4.1. Verifica-se do relatório de violações, que todas as 3 violações ocorreram de forma rápida, com imediato restabelecimento do perímetro, o que se coaduna com a justificativa apresentada pelo réu.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.